Tribunal: TJSP
Processo: 1500632-68.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Materialidade e autoria do delito demonstradas – Réu confesso – Provas suficientes para o decreto condenatório – Pena-base revertida ao mínimo legal, sem reflexo na pena – Fixado o regime prisional aberto – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Vedação imposta

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Materialidade e autoria do delito demonstradas – Réu confesso – Provas suficientes para o decreto condenatório – Pena-base revertida ao mínimo legal, sem reflexo na pena – Fixado o regime prisional aberto – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Vedação imposta por força do artigo 44, inciso I, do Código Penal – Recurso parcialmente provido.